Tribunal: TJSP
Processo: 1024876-56.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Despacho que indefere gratuidade para o recurso. Recurso dos apelantes. Desacolhimento. Pessoa física e pessoa jurídica. Situação de hipossuficiência financeira não caracterizada. Ausência de comprovação dos pressupostos legais para deferimento da gratuidade ao recurso, quer relativamente às pessoas naturais, quer com relação à pessoa jurídica. Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Despacho que indefere gratuidade para o recurso. Recurso dos apelantes. Desacolhimento. Pessoa física e pessoa jurídica. Situação de hipossuficiência financeira não caracterizada. Ausência de comprovação dos pressupostos legais para deferimento da gratuidade ao recurso, quer relativamente às pessoas naturais, quer com relação à pessoa jurídica. Decisão monocrática suficientemente fundamentada, não comportando reparo. RECURSO DESPROVIDO.